Tribunal: CARF
Processo: 13864.000253/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000253/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.988 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
PAULO DE OLIVEIRA RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO
PARA FINS TRIBUTÁRIOS.
Aplica-se a penalidade de forma qualificada prevista no artigo 44, inciso I. §1o,
da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei mo 11.488/07, quando a
conduta do sujeito passivo estiver inserida nos conceitos de sonegação, fraude
ou conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
ESPONTANEIDADE. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
O inicio do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo, sendo-lhe
vedado retificar a declaração de ajuste anual relativa ao exercício sob
fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000253/2010-45
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000253/2010-45

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
13864000253/2010-45, em face do acórdão no 17-46.270, julgado pela 11a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SP2), em sessão realizada em
23 de novembro de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrado Auto de Infração de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, fls. 147/161, relativo aos anos-calendário de
2005, 2006 e 2007, exercícios de 2006, 2007 e 2008, para formalização de exigência e
cobrança de crédito tributário no valor total de RS 48.961,22, conforme abaixo:

As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramentos Legais, fls. 152/154, foram dedução indevida de despesas médicas,
dedução indevida de despesas com instrução, dedução indevida de previdência
privada/Fagi e Omissão de Rendimentos.

A autoridade fiscal qualificou a multa de oficio aplicada, tendo em vista a constatação
da prática de crime contra a ordem tributária, conforme documentos acostados ao
processo.
DA IMPUGNAÇAO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação, por meio do instrumento, de fls. 183/189, alegando, em síntese,
que:
Dos FATOS
Apresentou todos os documentos que possuía em resposta ao Termo de Constatação
Fiscal n° 001 e reconheceu os valores declarados equivocadamente por terceiro
contratado pelo contribuinte, requerendo autorização para o parcelamento dos débitos
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000253/2010-45

gerados sem incidência de multa, uma vez que somente por meio deste procedimento
tomou O conhecimento dos equívocos apresentados;
Demonstrando sua boa-fé e idoneidade, reconheceu os valores apurados, efetivando
retificação de IRPF dos exercícios apurados neste termo de procedimento fiscal;
Apurou imposto a pagar devidamente recolhido, à vista, aos cofres , públicos, no valor
de R$ 8.931,92, adimplindo totalmente débitos referentes ao ano-calendário de 2007,
conforme sua possibilidade financeira admitiu;
Também efetuou retificação das demais declarações objeto da presente autuação, e em
razão de não haver possibilidade financeira de quitar os débitos à vista, requereu
parcelamento via internet erreP29.06.2010, resultando em mensagem para se dirigir à
Receita Federal do Brasil;
Dirigiu-se diversas vezes à unidade da Receita Federal de São José dos Campos para
requerer parcelamento dos demais débitos, restando infrutíferas as tentativas de deferir o
parcelamento;
Os fatos mencionados demonstram totalmente a idoneidade, boa-fé e manifestação de
vontade em sanar eventuais débitos junto a Receita Federal do Brasil, não merecendo
jamais a aplicação da multa majorativa no importe de 150%;
Da lnaplicabilidade da Multa ao Caso em Apreço O débito ainda não havia sido
constituído, reconhecendo o contribuinte espontaneamente apresentou retificadora
recolhendo aos cofres públicos saldo de imposto a pagar, demonstrando boa-fé, não
devendo ser penalizado com a aplicação da multa qualificada;
declarando-se isento de multa e juros no que tange ao exercício de 2008;
Não ficou evidenciada no presente processo administrativo a intenção de fraude, não
devendo ser aplicada a multa de 150%;
Não há qualquer elemento acostado aos autos que comprove o intuito de fraude e que
enseje a aplicação da multa agravada;
Não foi apresentado no presente caso detalhamento passível de averiguação dos dados
necessários a ensejar' referida decisão do procedimento administrativo a fim de lavrar o
presente auto de infração, tampouco foram devidamente motivados, conforme dispõe o
§ 1° do artigo 29 e artigo 50 e ss. Da Lei 9.784/99, não respeitando o referido auto de
infração os ditames da Lei do Processo Administrativo acima mencionada, ensejando
mais uma irregularidade insanável.
Requer, diante do exposto, seja declarada a nulidade do ato do Ilustre fiscal, seja
julgado improcedente o auto de infração ou, altemativamente, seja excluído dos débitos
apurados principalmente do exercício 2008, bem como excluída a multa dos exercícios
2006 e 2007, declarando 0 arquivamento do presente processo administrativo.
Requer, ainda, a produção de todos os meios de prova admitidos no processo
administrativo, notadamente a juntada de novos documentos e outros que se fizerem
necessarios.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 219/223, manifestando seu
inconformismo exclusivamente quanto a multa aplicada, requerendo a revisão da penalidade
imposta.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000253/2010-45

O feito foi convertido em diligência, nos termos da Resolução de no 2202-000.872
para que a unidade de origem prestasse as seguintes informações:
a) se o lançamento objeto deste processo administrativo fiscal foi objeto de parcelamento,
no todo ou em parte, identificando, ainda, se for caso, qual parte do débito teria sido
objeto de parcelamento e qual não teria sido;
b) ainda, se teria ocorrido quitação do débito deste lançamento fiscal, esclarecendo se esta
foi total ou parcial, identificando, ainda, se for caso, qual parte do débito teria sido objeto
de quitação e qual não teria sido;
c) por fim, indicando, de forma específica, se há valores atinentes a multa que não foram
objeto de parcelamento ou quitação, informando o ano-calendário e respectivos valores.
Foram juntados documentos às fls. 238/296, conforme Relatório de Diligência de
fls. 297/298 da unidade de origem.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Em sede de recurso, manifesta recorrente seu inconformismo exclusivamente
quanto a multa aplicada, requerendo a revisão da penalidade imposta.
Todavia, de uma forma um tanto confusa, refere o recorrente a adesão a
parcelamento simplificado, em relação aos exercícios 2009 e 2010. Junta, em anexo ao recurso
voluntário, os comprovantes de pagamento de duas parcelas (fls. 213/216) e de informação junto
ao E-CAC PGFN (fls. 217/218). Aduz também que teria recebido notificações de compensação
de ofício da malha débito, em relação aos exercícios 2009 e 2011, entendo estar quite com os
débitos em referência. Promove a juntada, em anexo ao recurso, tais documentos (fls. 209/212).
Inexistindo nos autos qualquer informação, por parte da Receita Federal do Brasil,
quanto a adesão a parcelamento ou quitação dos débitos, tampouco pedido de desistência
formulado pelo contribuinte, compreendeu-se por converter o julgamento em diligência, de
modo que seja esclarecido pela Unidade Preparadora se o lançamento objeto deste processo
administrativo fiscal foi objeto de parcelamento, no todo ou em parte, informando, ainda, no
caso de parcelamento, qual parte do débito permanece em litígio. Ainda, caso tenha ocorrido
quitação, necessário que seja esclarecido também, se esta foi total ou parcial, informando-se
também qual parte do débito permaneceria em litígio.
Ademais, considerando-se que em recurso voluntário o recorrente se insurge-
exclusivamente quanto a multa aplicada, necessário que a Unidade Preparadora indique se há
valores atinentes a multa aplicada que não foram objeto de parcelamento ou quitação,
informando o ano-calendário e respectivos valores.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000253/2010-45

A diligência foi realizada, sendo esclarecido à fls. 297/298 que “não houve
parcelamento referente ao código 2904 e portanto não houve também parcelamento de multa de
ofício, referente a este lançamento, controlado pelo presente processo”.
Portanto, esclarecido que não foi parcelado ou quitado o débito objeto da
notificação de lançamento, deve ser apreciado o recurso voluntário do contribuinte, onde ele se
insurge exclusivamente quanto a multa aplicada, onde postula a não incidência desta, sob o
argumento que retificou as declarações de imposto de renda.
A multa foi aplicada na forma qualificada, no percentual 150%, consoante já
mencionado no relatório acima. A DRJ entendeu por manter a multa aplicada pelos seguintes
fundamentos, os quais adoto também como razões de decidir:
O relato do Delegado de Polícia Federal João Batista Estanislau e do Procurador da
República Ricardo Baldani Oquendo ao Juiz Federal da 1” Vara Federal de São José dos
Campos informa que: “os clientes que insistem em fazer fraudes no IRPF são
encaminhados para uma pessoa que se intitula contadora de nome Ivânia S. Souza, que
possuiria escritório na Rua Marica, 649, Jd. Satélite (33 rua atrás do Banco Real), fone
(...) e .(...), a qual, segundo o relato de Rogério, teria talonários de recibos falsos para
comprovar gastos com educação e despesas médicas dedutíveis do Imposto de Renda.
Tal contadora também estaria transmitindo declarações com dados inverídicos do local
mencionado, mediante o pagamento de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) por cliente.”
Os documentos apreendidos pela Policia Federal no escritório de Ivânia S. souza, de fls.
31/35, demonstram que o Impugnante se utilizava dos serviços de Ivânia e o fato de que
intimado a comprovar as deduções infomiadas em suas declarações de ajuste anual dos
exercícios 2006, 2007 e 2008, o contribuinte confessou que houve “equívoco de
algumas despesas apresentadas nas declarações de Imposto de Renda, efetuada por
terceiro contratado”, demonstra o evidente intuito de fraude, uma vez que referida
pessoa (o terceiro contratado) era contratada sabidamente por conferir veracidade às
informações declaradas por meio de recibos falsos no intuito de reduzir a base de
cálculo do imposto de renda.
Tal conduta evidencia o objetivo de reduzir a base de cálculo do imposto de renda,
configurando, em tese, crime contra a ordem tributária.
Em virtude dessa conduta, correto o entendimento da autoridade lançamento que,
sobre o valor do imposto apurado, promoveu a aplicação da multa qualificada de 150% (cento e
cinquenta por cento) prevista no artigo 44, inciso I e §1°, da Lei n° 9.430/96, com a redação dada
pelo artigo 14 da Lei n° 11.488/07, tendo em vista estar configurado o intuito de sonegação.
A fraude fiscal pode se dar em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação
ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda Pública, um propósito
deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação tributária. Nesses casos, deve
sempre estar caracterizada a presença do dolo, um comportamento intencional, específico, de
lesar o Fisco, quando, se utilizando de subterfúgios, escamoteiam a ocorrência do fato gerador ou
retardam o seu conhecimento por parte da autoridade fiscal.
Assim, tendo a autoridade lançadora identificada a intenção dolosa do
contribuinte, entendo por manter a multa aplicada, não merecendo reparos o acórdão recorrido.
Quanto ao pedido de exclusão da penalidade em razão da apresentação de
declaração retificadora, saliento que que a partir do início do procedimento fiscal perde a
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.988 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000253/2010-45

espontaneidade, conforme previsão do artigo 7° do Decreto 70.235/72, e não terá mais direito a
proceder a retificação, devendo comprovar, por documentação hábil e idônea, que faz jus às
deduções pleiteadas em sua declaração, conforme art. 54 da IN SRF 15, de 06.02.2001 e art. 7o,
§1o, do Decreto no 70.235/72.
No presente caso, o contribuinte já havia perdido a espontaneidade e, desta forma,
o direito de apresentar declaração retificadora, dado que foi cientificado do início do
procedimento fiscal na data de 10.12.2009, conforme Termo de Intimação - Revisão Interna, de
fls. 39/40, e apresentou declaração retificadora em 08.06.2010.
Correta a DRJ de origem ao referir que “mesmo que se considerasse que o início
do procedimento fiscal tivesse se dado apenas quando da ciência do Termo de Inicio do
Procedimento Fiscal, o contribuinte teria excluída sua espontaneidade em 17.03.2010, data em
que tomou ciência do referido termo, e apresentado declaração retificadora somente em
08.06.2010”.
Ademais, com relação ao pedido de exclusão da multa, traduz-se em pedido de
anistia, a qual não se aplica ao presente caso, por tratar-se de ato praticado com dolo/fraude e
também porque a anistia só pode ser concedida por expressa previsão legal, nos termos dos
artigos 180, 181 e 182 do CTN.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital